Tribunal: STF
Processo: Rcl 3396
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA ALIMENTAR.
   REQUISIÇÃO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGADO
   DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADI 1662.
No julgamento da referida
   ação direta de inconstitucionalidade, este Supremo Tribunal
   Federal tratou, especificamente, dos precatórios e dos pedidos de
   seqüestro que têm o seu regime jurídico previsto no § 2º do art.
   100 da Constituição Federal de 1988. Dispositivo constitucional
   que não dispõe sobre as obrigações definidas em lei como de
   pequeno valor, cujo cumprimento se processa à margem do
   precatório.
Reclamação julgada improcedente.